Tribunal: TJPA
Processo: 0004156-77.2013.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004156-77.2013.8.14.0012

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ADAIR TRINDADE DE SOUSA, NEY NELSON DE PARIJOS FILHO, PARIJOS & PARIJOS LTDA - EPP, MAX NEY DE PARIJOS, DILZA MARIA GAIA BAIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REQUERENTE PARA APRESENTAR MANIFESTAÇÃO QUANTO AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NOS TERMOS DO ART. 485, § 1º DO CPC. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL E DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Parte autora foi intimada pessoalmente para apresentar manifestação quanto ao prosseguimento do feito, como determina o art. 485, § 1º, do CPC.
Injustificadamente não cumpriu as diligências que lhe incumbiam.

2.

Extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Cametá que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA movida em desfavor de ADAIR TRINDADE DE SOUSA E OUTROS, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões, o apelante alegou, em resumo, que a extinção é indevida, uma vez que não houve intimação pessoal da parte, conforme determina o art. 485, § 1º, do CPC, bem como não houve pedido da parte contrária pela extinção, como manda a súmula 240 do STJ. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não houve contrarrazões, visto que o apelado nem mesmo compareceu aos autos.

É o relatório.

VOTO

DECIDO.

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inexistindo questões preliminares, passa-se ao mérito.

Entendo que deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art 485, VI do CPC.

A parte requerente foi intimada, mediante publicação no diário da justiça, para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, quanto à certidão do Sr. Oficial de Justiça. No entanto, deixou de apresentar qualquer manifestação, conforme certidão de (ID nº 2229735 – pág 10/16).

Em seguida, o juízo de primeiro grau proferiu a seguinte decisão (ID nº 2229735 – pág 12/16):

“Em face do certificado retro, intime-se pessoalmente o autor, para que manifeste interesse no prosseguimento do feito em 48h, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito”.

A parte requerente foi intimada pessoalmente em 04/02/2016, conforme intimação e aviso de recebimento juntados no ID nº 2229735 – páginas 13/16 e 15/16. Contudo, mais uma vez manteve-se inerte, apresentando apenas habilitação no feito.

Neste sentido, constatou-se a falta de interesse da parte autora no andamento do processo, vez que deixou de cumprir as diligências que lhe incumbiam, a fim de resguardar o regular andamento processual.

Em sua argumentação, o apelante também tenta demonstrar que
deve haver,
obrigatoriamente,
requerimento da parte contrária,
para que o processo
seja extinto por abandono da causa, nos termos da súmula 240 do STJ.

Em que pese a fundamentação apresentada, a
jurisprudência tem firmado o entendimento
de que
não é necessário o requerimento do réu de extinção do processo por abandono, conforme orienta a Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça, se ainda não foi aperfeiçoada a relação processual com a citação, bem como quando, apesar de citado, o réu não compareceu aos autos.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NO IMPULSO DO FEITO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR PERIODO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA. EMPRESA CADASTRADA. ART. 5º, § 6º, LEI 11.419 /06 E PORTARIA 02/2017 DO JUÍZO. CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INCISO III e § 1º, DO CPC. RÉUS NÃO CITADOS. NÃO APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RÉU CITADO. SEM MANIFESTAÇÃO NO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ.

SENTENÇA MANTIDA.

1. A inércia da parte autora em atender aos comandos para impulsionar o processo configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 485 , III , do CPC . 2. A intimação pessoal da parte via sistema, nos termos do art. 5º , § 6º , da Lei n. 11.419 /06 e Portaria n. 02/2017, para dar andamento ao feito, evidencia que os comandos estatuídos no artigo 485 , § 1º , do CPC foram observados.
3. Não há que se falar em aplicação do enunciado da Súmula 240 /STJ aos casos em que o réu, apesar de citado, não se manifestou nos autos, nem quando não houve o aperfeiçoamento da relação processual em relação aos demais réus.
4. Recurso desprovido
.

TJ-DF - 206616920168070001 DF 0020661-69.2016.8.07.0001 Jurisprudência. Acórdão. Data de Publicação: 23/03/2021.

No presente feito, o requerido jamais compareceu aos autos, sendo assim, dispensado o seu requerimento de extinção do feito.

O requerente, por sua vez, jamais poderia manter-se inerte por mais de um ano, descumprido a determinação judicial sem qualquer justificativa.
Assim, não restou alternativa ao juízo de primeiro grau, senão a extinção do feito, em 04/05/2017.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2024